Tribunal: TJDFT
Processo: 0763973-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o recorrido à obrigação de submeter a autora ao procedimento CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Alega a recorrente que a sentença é ineficaz, já que delegou ao réu a decisão acerca de quando o direito será efetivado, impossibilitando o cumprimento forçado. Requer que o recorrido seja condenado a providenciar a marcação da cirurgia no prazo de dez dias, tendo em vista estar a autora incluída no sistema há mais de 180 dias.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48854621). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 48854623). Antecipação de tutela deferida (ID 49035121). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 49531902).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pela realização da cirurgia já se estende por cerca de um ano, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora.

6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Tutela antecipada confirmada. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.